Tribunal: TJMT
Processo: 1008787-86.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008787-86.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), RAUL FURTADO PEREIRA - CPF: 083.404.567-25 (EMBARGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), JULIA TRETEL PENCO ALMEIDA - CPF: 329.012.398-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. EMBARGOS
REJEI
TADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por assistente de acusação contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que deu provimento à apelação defensiva para absolver o réu da imputação do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), agravado pelo art. 61, II, “f”, do mesmo diploma, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
. Alega-se
omissão na análise de elementos probatórios e contradição interna na fundamentação, pleiteando
a concessão de
efeitos infringentes para restabelecimento da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
verificar
se o acórdão incorreu em omissão
por não apreciar elementos probatórios mencionados pela assistente de acusação
; (
ii
) estabelecer se há contradição interna ao reconhecer a natureza formal do crime de ameaça e, ao mesmo tempo,
considerar
a inexistência de perturbação psicológica relevante constatada em laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quando o acórdão examina o conjunto probatório de forma global e fundamentada, especialmente quando a conclusão absolutória se apoia na insuficiência de prova da autoria delitiva, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

A menção a laudo pericial como elemento contextual na valoração da prova não configura contradição com o reconhecimento da natureza formal do crime de ameaça, pois não houve exigência de resultado naturalístico como elementar do tipo, mas apenas apreciação da suficiência do acervo probatório para formação do juízo condenatório.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação das provas, sendo incabíve
l a concessão de
efeitos infringentes na ausência de vício formal previsto no art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1.
Inexiste omissão quando o acórdão, de forma fundamentada, conclui pela insuficiência de prova da autoria, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
2. A consideração de laudo pericial como elemento contextual na valoração do conjunto probatório não descaracteriza a natureza formal do crime de ameaça nem implica exigência de dano psicológico como elementar do tipo penal.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo na hipótese de vício formal previsto no art. 619 do CPP
.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 386, VII, e 619; CP, art. 147, caput, e art. 61, II, “f”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Júlia
Tretel

Penço
,
assistente de acusação, com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal,
contra o acórdão proferido
pela
Terceira Câmara Criminal
,

que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
R
aul
F
urtado
P
ereira
, absolvendo-o da imputação do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, agravado pelo art. 61, II, “f”, do mesmo diploma legal, com fundamento no art. 386, VII, do C
ódigo de Processo Penal
.

A
embargante sustenta, em síntese:
(i)

ocorrência de omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria enfrentado elementos probatórios apontados nas contrarrazões
de apelação, tais como histórico de agressividade do acusado, existência de medidas protetivas, registros documentais e áudios, relatos de terceiros e declaração de profissional de psicologia;
(
ii
)
existência de contradição interna, ao fundamento de que o voto condutor reconheceu a natureza formal do crime de ameaça, mas teria utilizado a inexistência de perturbação psicológica relevante constatada em laudo pericial para enfraquecer a imputação.

Ao final, requer o acolhimento dos
embargos
, inclusive com efeitos infringentes, para restabelecimento da condenação.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por
parecer do
Dr. Alexandre de Matos Guedes
manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Os embargos declaratórios foram opostos dentro do prazo legal, razão pela qual reconheço a sua tempestividade.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal:

Art. 619: aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O doutrinador Guilherme Nucci elenca as hipóteses de cabimento de oposição de Embargos Declaratórios:

Ambiguidade:
é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade:
é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos,
impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não,
captar-lhe
o sentido e o conteúdo.

Contradição:
trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão:
é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. Não caracterização da omissão: não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Reavaliação das provas e dos fatos:
impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. (NUCCI, Guilherme de Souza - Código de Processo Penal Comentado. - 24. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2025).

Observado o prazo legal de dois dias para a oposição, constata-se que os embargos foram protocolados tempestivamente, atendendo ao requisito de admissibilidade temporal. Assim, presentes os pressupostos processuais, passo à análise quanto à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Da alegada omissão

A embargante sustenta que o acórdão teria deixado de enfrentar elementos probatórios supostamente produzidos ao longo da instrução, limitando-se a afirmar que a condenação estava lastreada exclusivamente na palavra da vítima.

Com efeito, a existência de medidas protetivas anteriores revela a existência de um histórico de conflitos, mas não comprova, de forma direta, que o acusado efetivamente proferiu as ameaças narradas na denúncia no dia 03 de janeiro de 2023
, sob julgamento
.

A
prova da ocorrência do fato específico imputado ao acusado baseia-se exclusivamente na palavra da vítima, sem qualquer outro elemento probatório que a corrobore de forma direta.

O acórdão embargado
examinou detidamente o conjunto probatório constante dos autos, consignando expressamente:

a
inexistência de testemunhas presenciais;
a
ausência de registros audiovisuais ou documentos que corroborassem a narrativa acusatória;

a existência de
determinação, ainda na fase investigativa, para juntada de mídias,
o que
não
foi
atendid
o
;

a
negativa consistente do acusado em ambas as fases processuais;

a
inexistência de elemento técnico que conferisse maior robustez à acusação.

Destarte, embora se reconheça a relevância probatória das medidas protetivas anteriores como elemento de corroboração indireta da palavra da vítima, tal elemento não é suficiente para modificar a conclusão do acórdão embargado quanto à insuficiência probatória para a condenação do acusado
por fato específico
.

Inexistente, portanto, omissão a ser sanada.

Da alegada
contradição

A embargante sustenta haver contradição no julgado, porquanto o voto reconheceu a natureza formal do crime de ameaça, mas teria considerado a inexistência de perturbação psicológica relevante para enfraquecer a acusação.

O
crime previsto no art. 147 do Código Penal possui natureza formal, consumando-se com a simples prolação de ameaça idônea e séria, independentemente da efetiva produção de resultado naturalístico.

Todavia,
ao contrário do sustentado pela embargante,
em nenhum momento o acórdão exigiu a comprovação de dano psicológico como elementar do tipo penal.

O laudo pericial foi mencionado como dado contextual dentro da análise global do conjunto probatório, não como requisito de tipicidade, mas como elemento que, somado à ausência de outras provas de corroboração, não foi apto a afastar a dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

Não há incompatibilidade lógica interna no julgado. O reconhecimento da natureza formal do delito não impede que o magistrado, ao valorar a prova, considere todos os elementos constantes dos autos — inclusive laudos periciais — para formar seu convencimento acerca da suficiência probatória
quanto à autoria delitiva
.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao
decisum
, consistente na inconciliabilidade entre suas premissas e sua conclusão, o que não se verifica na hipótese.

Constata-se que a embargante, a pretexto de sanar alegada omissão e contradição, busca, em realidade, a rediscussão do mérito do julgado e o restabelecimento da condenação.

Todavia, os embargos de declaração não se destinam à revisão do juízo de valoração da prova ou à reapreciação da matéria já decidida, salvo quando evidenciado vício formal previsto no art. 619 do CPP, o que não se verifica na espécie.

O eventual inconformismo com o resultado do julgamento deve ser deduzido por meio dos recursos próprios, não sendo os
aclaratórios
via adequada para rediscussão do mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
Júlia
Tretel

Penço

e, no mérito,
REJEITO-OS,
por não se verificarem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026